Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRACONTRATUAL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contratação de empréstimo bancário por falsário que resulta em desconto indevido no contracheque do autor caracteriza o dano moral. O STJ sedimentou esse entendimento na Súmula 479, que assim estabelece: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta – compensação do abalo e atenuação do sofrimento – sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos o montante indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta a redução pretendida, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. No caso de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). 3.1. Na presente hipótese, a autora não era cliente do banco réu/apelante, inexistindo, portanto, relação contratual, razão pela qual os juros de mora devem fluir do evento danoso.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.